Tribunal: TJES
Processo: 5000528-76.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000528-76.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: BRUNO CAMPOS RODRIGUES
REQUERIDO: 2 VARA CRIMINAL DE AFONSO CLAUDIO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO § 2º DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA. EXTENSÃO AOS CORRÉUS. PEDIDO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal visando à revisão do acórdão que manteve a condenação do requerente por latrocínio (art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990), na forma do art. 69, do Código Penal. O pedido fundamenta-se no art. 621, I, do Código de Processo Penal e busca a redução da pena, argumentando a impossibilidade de aplicação da causa de aumento de pena do § 2º, II, do art. 157 do Código Penal (concurso de agentes) ao delito de latrocínio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão, qual seja, definir se a causa de aumento prevista no § 2º, II, do art. 157, do Código Penal (concurso de agentes), pode ser aplicada ao crime de latrocínio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal tem objetivos restritos, não se prestando a uma nova valoração de provas, mas apenas à correção de erro judiciário, conforme previsto no art. 621 do Código de Processo Penal.
4. As causas de aumento previstas no § 2º, do art. 157, do Código Penal, aplicam-se ao crime de roubo, mas não ao latrocínio, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, pois este último já possui pena própria e mais severa no § 3º, do mesmo artigo.
5. A aplicação cumulativa das causas de aumento do § 2º ao crime do § 3º viola o princípio da proporcionalidade, pois resultaria em reprimenda desproporcionalmente elevada em comparação a outros crimes mais graves.
6. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a incidência dessas majorantes no latrocínio não é admissível, conforme precedentes, incluindo o AgRg-AREsp 1.638.391/SC.
7. O art. 580, do Código de Processo Penal, determina que a decisão favorável ao requerente deve ser estendida aos corréus quando fundamentada em razões que lhes sejam comuns. Assim, a redução da pena deve ser aplicada também aos corréus.
IV. DISPOSITIVO
8. Pedido revisional julgado procedente, e estendido aos córreus nos fundamento no artigo 580, do Código de Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 157, § 2º, II, e § 3º; Código de Processo Penal, arts. 621, I, e 580; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 1.638.391/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/06/2021, DJE 28/06/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5000528-76.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: BRUNO CAMPOS RODRIGUES

Advogado(s) do reclamante: CAIO DE FREITAS SANTOS

REQUERIDO: 2 VARA CRIMINAL DE AFONSO CLAUDIO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de revisão criminal requerida por
BRUNO CAMPOS RODRIGUES
, em face de acórdão emanado pela 2ª Câmara Criminal nos autos da Ação Penal nº 0002168-17.2016.8.08.0001, que confirmou a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, vindo a manter a sua condenação nas sanções do artigo 157, § 3º, parte final, do Código Penal, e do artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 27 (vinte e sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 241 (duzentos e quarenta e um) dias-multa, para cumprimento no regime inicial fechado.

A defesa sustenta o pleito revisional no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Para tanto aduz a necessidade de redução da pena aplicada, sob o fundamento de impossibilidade da aplicação da causa de aumento de pena descrita no § 2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal (concurso de agentes), ao delito de latrocínio.

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei,
ex vi
o artigo 621, incisos I ao III, do Código de Processo Penal, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido,
elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação
,
erro técnico da sentença
ou
novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda
. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Já o inciso II, do mesmo artigo, permite a revisão quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. E, por sua vez, o inciso III, do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Neste ínterim, no presente caso, pautado no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, o requerente objetiva o redimensionamento de sua pena referente à Ação Penal nº 0002168-17.2016.8.08.0001, por meio do afastamento da causa de aumento de pena descrita no § 2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal (concurso de agentes), ao delito de latrocínio.

Para tanto, fundamenta que “
É pacífico o entendimento no sentido de que as causas de aumento do concurso de agentes têm exclusiva aplicação aos casos de roubo (art. 157, CP), não aos de latrocínio tratados no parágrafo terceiro do mesmo artigo, tanto por uma questão topográfica, onde não cabe aplicar preceito antecedente ao subsequente, salvo expressa disposição a respeito, como porque, pela maior severidade na pena com que é tratado o latrocínio.
[...].
”.

Após detida análise dos autos da Ação Penal nº 0002168-17.2016.8.08.0001, entendo que o pleito de
BRUNO CAMPOS RODRIGUES
merece ser acolhido.

Nessa quadra, importante salientar que a doutrina pátria firmou o entendimento de que “
As causas especiais de aumento de pena previstas para o crime de roubo, inscritas no § 2º do art. 157 do CP, não são aplicáveis em nenhuma das hipóteses contidas no § 3º. (B
ITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de direito penal: parte especial. São Paulo: Saraiva, 2003, p.109)
”.

Rememoro, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já expôs o entendimento de que seria incabível o reconhecimento e aplicação das causas de aumento de pena constantes do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, para majorar a reprimenda aplicada pela prática do crime de roubo qualificado descrito no § 3º, do mencionado dispositivo legal (latrocínio), por constituir uma violação ao princípio da proporcionalidade.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO SEGUIDO DE MORTE. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DAS MAJORANTES PREVISTAS NO § 2º DO ART. 157 DO CP À FIGURA PREVISTA NO § 3º DO REFERIDO DISPOSITIVO. CONJUGAÇÃO INVIÁVEL. LOCALIZAÇÃO TOPOLÓGICA E CONJUNÇÃO QUE CAUSARIA DESPROPORCIONALIDADE NA RESPOSTA PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO SEGUIDO DE MORTE. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DAS MAJORANTES PREVISTAS NO § 2º DO ART. 157 DO CP À FIGURA PREVISTA NO § 3º DO REFERIDO DISPOSITIVO. CONJUGAÇÃO INVIÁVEL. LOCALIZAÇÃO TOPOLÓGICA E CONJUNÇÃO QUE CAUSARIA DESPROPORCIONALIDADE NA RESPOSTA PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As qualificadoras e as majorantes se traduzem como circunstâncias que orbitam o tipo básico. Sob viés formal de exposição desses institutos no Código, são fixados novos limites mínimo e máximo de pena para os casos de qualificadoras, diversamente do que se dá em relação às majorantes, para as quais é prevista fração de aumento, que incidirá sobre o tipo básico e que deve ser observada na terceira fase de aplicação da reprimenda. 2.
No tocante ao roubo, observa-se que foram elencadas, em vários incisos, diferentes situações que contemplam dados circunstanciais e especializantes, em detrimento da figura típica básica inserida no caput do art. 157 do CP. Infere-se que o legislador, em tais situações, optou por tratá-las como causas especiais de aumento de pena e, assim, ao invés de dotá-las de sanção própria, estabeleceu apenas uma fração de aumento sobre a pena do tipo fundamental. 3. Um dos argumentos mais usados para que não se permita o cúmulo das referidas majorantes com a figura prevista no § 3º do art. 157 do CP é sua localização normativa, vale dizer, após o dispositivo sobre as causas de aumento, dotando-o de pena própria. Se, de um lado, tal argumento, isoladamente, é insuficiente para justificar a impossibilidade de conjugação das majorantes com as qualificadoras, de outro lado, também não basta, para permitir essa conjugação, a assertiva de que todos os parágrafos devem ser interpretados em conjunto, porque todas as circunstâncias previstas no § 2º e no § 3º são apenas especializantes do tipo básico. 4. Para além da localização normativa dos dispositivos, é impositivo que se agregue outro argumento relevante, que acaba por impossibilitar essa conjugação de circunstâncias (conjunção do § 2º com o § 3º). Esse argumento diz respeito ao excesso de pena resultante dessa interpretação, que acaba por ocasionar graves violações do princípio de proporcionalidade, um dos pilares centrais da resposta punitiva ao crime. 5. O roubo, em sua forma simples, comina pena inicial de 4 anos de reclusão. Se incide alguma majorante, a reprimenda sobe para o patamar mínimo de 5 anos e 4 meses. Comparados esses parâmetros com a pena mínima prevista para o roubo seguido de lesão corporal grave, verifica-se um salto, passando a pena mínima em abstrato para 7 anos de reclusão. Na hipótese de resultado morte, a reprimenda inicial dispara para 20 anos de reclusão. Tomando-se em consideração que o roubo seguido de morte (latrocínio) se insere entre os crimes contra o patrimônio, fica evidente que a reprimenda cominada já comporta toda a censurabilidade possível da conduta, que não permite o acréscimo de mais circunstâncias, notadamente porque reproduz uma pena maior do que a que teoricamente pode ser atingida por um crime contra a vida, para o qual, em sua forma qualificada, a pena mínima é de 12 anos
. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 1.638.391; Proc. 2019/0382566-7; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 22/06/2021; DJE 28/06/2021).

Logo, tenho que o pedido revisional de redução da pena aplicada merece acolhida, ante a evidente necessidade de afastamento da causa de aumento de pena descrita no § 2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal (concurso de agentes), ao delito de latrocínio praticado por
BRUNO CAMPOS RODRIGUES
.

Em tempo, assevero a necessidade de extensão de tal situação aos corréus JOSÉ AUGUSTO MORAES DOS SANTOS NETO, EDUARDO FRANCISCO VIANA e ISMAEL TECHIO DA SILVA JÚNIOR, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal.

Assim,
tenho que
a
s

penas definitivas de todos os réus,
em razão da prática do crime de latrocínio,
deve
m
ser reduzida
s

para 20 (vinte) anos de reclusão e
200 (duzentos) dias-multa
.

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
o pedido revisional, para reduzir a pena de
BRUNO CAMPOS RODRIGUES
, referente ao crime do Artigo 157, § 3º, parte final, do Código Penal, nos autos da Ação Penal nº 0002168-17.2016.8.08.0001, assim como, estender tal julgamento aos corréus JOSÉ AUGUSTO MORAES DOS SANTOS NETO, EDUARDO FRANCISCO VIANA e ISMAEL TECHIO DA SILVA JÚNIOR, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal, e determinar que seja procedida a devida comunicação ao juízo competente, para realizar a retificação das suas guias de execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)